Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-73.2009.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000346-73.2009.8.05.0210 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO DE SANTANA Advogado(s): ANTONIO DE PADUA MORENO, DEVALDIR CATARINO APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Ausência de prévia intimação pessoal da parte autora. Violação ao art. 485, §1º, do CPC. Error in procedendo configurado. Paralisação processual decorrente de ausência de impulso oficial. Conflito negativo de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual. Omissão jurisdicional na suscitação do incidente. Inexistência de desídia da parte autora. Primazia da resolução do mérito. Gratuidade de justiça. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da autora. II. Questão em discussão 2. Definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada sem prévia intimação pessoal da parte autora, estabelecer se a paralisação do feito decorreu de desídia da parte ou da ausência de impulso oficial pelo Poder Judiciário e determinar se é cabível a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para suscitação do conflito negativo de competência. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, constituindo pressuposto indispensável de validade do decreto extintivo. 4. A mera publicação da sentença extintiva não substitui a intimação pessoal da parte, cuja finalidade consiste em cientificar diretamente o titular do direito acerca da eventual inércia de seu patrono, oportunizando a adoção de providências para preservação da demanda. 5. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa e caracteriza error in procedendo, tornando nula a sentença proferida em desconformidade com a disciplina processual cogente. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a intimação pessoal do autor constitui requisito inafastável para a extinção do processo por abandono da causa, devendo ser esgotados os meios legais de comunicação da parte. 7. A paralisação do feito não decorreu de negligência da autora, mas da ausência de providências judiciais necessárias para suscitação do conflito negativo de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual. 8. A suscitação do conflito negativo de competência constitui ato privativo do órgão jurisdicional, submetido ao princípio do impulso oficial previsto no art. 2º do CPC, não podendo sua omissão ser imputada à parte autora. 9. É inadmissível extinguir o processo por abandono quando a estagnação decorre exclusivamente da ausência de pronunciamento judicial ou da falta de cumprimento de atos cartorários indispensáveis ao regular andamento do feito. 10. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe a superação de vícios formais sanáveis e impede a extinção prematura da demanda quando inexistente conduta desidiosa da parte. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, dispensando-a do preparo recursal e no mérito anular a sentença, determinando o retorno imediato dos autos ao juízo de origem para o seu regular e regular prosseguimento, competindo ao magistrado de primeiro grau adotar, de forma célere, as providências de impulso oficial necessárias, inclusive a regular e formal suscitação do Conflito Negativo de Competência perante a Corte competente, em conformidade com as regras processuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0000346-73.2009.8.05.0210, em que é apelante MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DE SANTANA, e apelado MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.